Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.021/STJ. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. PODER REGULAMENTAR. CONTROLE DE LEGALIDADE. RESOLUÇÃO MPS/CGPC N. 26/2008. RESTITUIÇÃO PELO PATROCINADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O superávit não guarda qualquer simbiose com as verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador, tendo em vista que não deriva das contribuições percebidas pela entidade de previdência privada, mas de desequilíbrio financeiro positivo do fundo, a infirmar a incidência do Tema 1.021 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. O poder regulamentar conferido ao Conselho Deliberativo das EFPC (entidades fechadas de previdência complementar) tem natureza derivada (ou secundária), devendo, pois, restar circunscrito aos lindes impostos pelo legislador, sob pena de sofrer controle de legalidade nesta via jurisdicional.

3. Inexistindo quaisquer previsões legais que indiquem a possibilidade de repasse de cote de montante superavitário ao patrocinador, não remanesce a possibilidade de assim restar definido por mera resolução daquela entidade (Resolução MPS/CGPC n. 16), que inova a ordem jurídica de forma ilegítima, em prejuízo dos beneficiários/participantes do plano de previdência complementar.

4. Para além da ausência de previsão legal que ampare o ato regulamentar em debate, os valores acumulados no fundo comum do plano pertencem aos beneficiários e participantes. REsp n. 1.536.786/MG.

5. Inexiste a possibilidade de a PREVI suportar o reembolso vindicado pela participante, não apenas pelo desmesurado desequilíbrio atuarial que o provimento do pedido causaria, mas, ainda, pelo fato de o patrocinador (Banco do Brasil) ter sido o efetivo beneficiário da quantia propugnada.

6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.Maioria.